Tribunal: TJES
Processo: 5000910-55.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000910-55.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENACHEILA BATISTA FERREIRA LEAL e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DOIS RECURSOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA COM VALOR EXCEDENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$6.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONVENCIONADAS EM CONTRATO. MINORAR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$5.000,00. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBOS OS RECORRENTES.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, ambas as partes apresentaram suas contrarrazões (ID. 3883927 - 2ª recorrente e ID. 3883933 - 1º recorrente).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo 1º recorrente,
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços, posto que a cobrança dos valores mensais é regular;
c)
que não realizou cobranças indevidas;
d)
que a extinção de planos promocionais do ponto de vista regulatório é legal;
e)
que a migração do consumidor para novas promoções é legal, posto que há evolução natural dos planos promocionais;
f)
que os reajustes de preço obedecem ao critério da anuidade;
g)
que é possível manter o plano promocional encerrado;
h)
que as cobranças são regulares;
i)
que as cobranças são regulares;
j)
que inexistem danos morais;
k)
que o
quantum
indenizatório deve atender o princípio da razoabilidade e ser minorado.

Já o Recurso Inominado interposto pela 2ª recorrente,
RENACHEILA BATISTA FERREIRA,
aduz que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
c)
que demandou ação declaratória de inexistência de débito;
d)
que o pleito de declaração de inexistência da dívida ficou implícito;
e)
que houve ato ilícito e má-fé;
f)
que ficou 3 anos e 7 meses com o nome inscrito no SPC/SERASA;
g)
que os danos morais devem ser majorados;
h)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido.

Concedo à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a 2ª recorrente faz jus à indenização por danos morais e à declaração de inexistência do débito relativo ao valor cobrado de forma supostamente indevida, posto que houve alteração de valores contratados pela cliente.

A 2ª recorrente alega que contratou com o 1º recorrente um plano no valor de aproximadamente R$30,00. Contudo, as faturas aumentaram gradativamente, mês a mês, com valores diferentes do contratado.

Em que pese a alegação do 1º recorrente de que não houve falha na prestação dos serviços e de que não realizou cobrança indevida, entendo que sua tese não merece prosperar.

Embora defenda que os valores foram definidos no momento da contratação do plano, que a 2ª recorrente tinha ciência destes e de que as faturas iniciais com valores menores foram reajustas de maneira gradual e em consonância com a legislação, o 1º recorrente não se desimcumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Era de se esperar que o 1º recorrente trouxesse aos autos, para embasar sua tese, os termos da contratação apresentados no momento desta, junto com a anuência expressa da autora, seja por meio de aceite verbal ou assinatura de contrato.

A simples cópia do contrato entabulado entre as partes apresentaria o valor pré-definido das parcelas, o plano convencionado, as possibilidades de desconto e de reajuste programado.

Portanto, o ato de não demonstrar suas alegações, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, traduz ilegalidade na conduta do 1º recorrente, o que configura a falha na prestação do serviço, mais especificamente no dever de informar.

Desta forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo 1º recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Assim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Vale destacar que a 2ª recorrente encontra-se, desde novembro de 2017 até a data da propositura da ação, com o nome negativado, ou seja, aproximadamente dois anos.

Contudo, não se desimcumbiu do ônus de comprovar que, neste período, buscou de alguma forma a resolução da demanda ou a retirada de seu nome do rol de cadastro de inadimplentes por meio de solicitação junto ao PROCON, ou até mesmo propondo sua demanda judicial ante a constatação de sua negativação, o que descaracteriza qualquer caráter de urgência que possa ser levado em conta na definição do
quantum
indenizatório.

Nesse ínterim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, reduzir o valor da indenização definido na sentença para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que tange o pedido da 2ª recorrente de declaração de inexistência do débito, entendo que este merece prosperar, posto que, com a devida vênia, discordo do Juízo
a quo
, visto que não vislumbro nos autos que o julgamento do tópico supracitado configura decisão
ultra petita
, pois a apreciação do pedido está dentro dos limites postos na petição inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENACHEILA BATISTA FERREIRA
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para determinar a declaração de inexistência do débito objeto da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios para as partes recorrentes, vez que restaram parcialmente vencedoras em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)